Tribunal: TCU
Processo: 019.097/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6201/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47, § 3o, da Resolução/TCU 259/2014, em levantar o sobrestamento que incide sobre este processo, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos Srs. Maurício Kuehne, Cristiano Orem de Andrade, Ana Cláudia Alves de Medeiros Guimarães, Alfredo Rego Peters, Jorge Eduardo Levi Mattoso e Maria da Conceição Menezes Simões regulares com ressalva e dar-lhes quitação, bem assim, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis a seguir relacionados regulares e dar-lhes quitação plena, e, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU e os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar as tomadas de contas especiais simplificadas 3/2007 e 12/2003 (Peça 8, p. 3-20) sem cancelamento dos débitos, a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhes possa ser dada quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento deste processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Penitenciário Nacional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.097/2007-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 016.324/2006-9 (Representação). 1.2. Responsáveis: Alfredo Rego Peters (XXX.430.851-XX); Alvino José Leite (XXX.733.771-XX); Ana Claudia Alves de Medeiros Silva (XXX.084.001-XX); Arnobio Rodrigues Neves (XXX.264.631-XX); Celeste Aida Falcão Azevedo Novais (XXX.166.331-XX); Cristiano Orem de Andrade (XXX.348.811-XX); Edson Collet Ibiapina (XXX.779.053-XX); Elizete Valadão de Souza Lima (XXX.866.151-XX); Fábio Costa Morais de Sá e Silva (XXX.303.551-XX); Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva (XXX.148.901-XX); Iara de Lima Costa Araújo (XXX.816.061-XX); Jorge Eduardo Levi Mattoso (XXX.118.868-XX); Jose Trindade Neto (XXX.470.701-XX); Luzia Rocha da Silva (XXX.420.446-XX); Margarida Maria Ferreira de Barros (XXX.868.507-XX); Maria Fernanda Ramos Coelho (XXX.455.334-XX); Maria da Conceição Menezes Simões (XXX.138.602-XX); Marluce dos Santos Lima (XXX.974.221-XX); Mauricio Borges Guimarães (XXX.980.777-XX); Mauricio Kuehne (XXX.610.129-XX); Ricardo Magno Paula Ramos (XXX.418.301-XX); Ronaldo Urbano (XXX.215.391-XX); Sofia Vasconcelos Feitosa de Souza (XXX.563.961-XX); Wilson Salles Damazio (XXX.369.704-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - Depen. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.